Tribunal: TJPA
Processo: 0817312-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817312-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ÁGUA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EMISSÃO DE COBRANÇA COM BASE EM MÉDIA HISTÓRICA. DECISÃO FUNDADA NO PODER GERAL DE CAUTELA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE EXTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por concessionária de serviço público (COSANPA) contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deferiu tutela de urgência para suspender cobranças mensais de consumo de água entre dezembro de 2023 e junho de 2024, determinar a emissão de novas faturas com base na média de consumo de janeiro a novembro de 2023 e assegurar a continuidade do fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a decisão monocrática incorreu em vício de extra petita ao determinar o faturamento com base na média de consumo histórico, sem pedido expresso nesse sentido;
(ii) estavam presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não configura vício de extra petita, pois a providência deferida decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 297 do CPC), sendo instrumental à efetividade da tutela jurisdicional.
4. A medida cautelar foi amparada em prova documental que evidenciou aumento abrupto e injustificado das faturas, bem como ausência de prova técnica sobre o funcionamento do hidrômetro.
5. Presente o perigo de dano, diante do risco de interrupção de serviço público essencial, agravado pela vulnerabilidade da consumidora, beneficiária de programa social.
6. A decisão preserva o equilíbrio contratual e não causa dano irreversível à concessionária, pois fixa parâmetro objetivo e provisório de cobrança, com possibilidade de posterior compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A determinação de faturamento provisório com base na média de consumo histórico, ainda que não expressamente requerida, é legítima quando fundada no poder geral de cautela do magistrado, visando à efetividade da tutela de urgência e à preservação do equilíbrio contratual.

2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças excessivas e assegurar a continuidade do fornecimento de serviço essencial, diante de indícios de cobrança desproporcional e ausência de comprovação técnica sobre regularidade do hidrômetro.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 297 e 300; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – AI nº 0801452-79.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares; TJ-MG – AI nº 10000211239843001; TJ-SP – AI nº 2104173-17.2018.8.26.0000.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817312-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA

AGRAVADA: IZABEL CRISTINA SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0817312-52.2024.8.14.0000, que deferiu tutela de urgência requerida por Izabel Cristina Silva dos Santos na origem, determinando a suspensão das cobranças das faturas de água no período de dezembro de 2023 a junho de 2024, bem como a emissão de novas faturas com base na média de consumo de janeiro a novembro de 2023.

Na origem, trata-se de ação revisional de faturas de consumo de água, cumulada com pedido de substituição de hidrômetro, ajuizada por Izabel Cristina Silva dos Santos, que alegou cobrança abusiva em suas contas de água a partir de dezembro de 2023, sem alteração de seu padrão de consumo.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que, em cognição sumária, não seria possível presumir a indevida cobrança, exigindo-se dilação probatória.

Irresignada, a consumidora interpôs Agravo de Instrumento sustentando: cobrança de valores exorbitantes entre dezembro/2023 e junho/2024, sem alteração em seu padrão de consumo; risco de sua subsistência ser comprometida; evidente perigo de dano com possível corte no fornecimento de água; ausência de troca do hidrômetro; e verossimilhança das alegações comprovadas pela disparidade entre faturas atuais e anteriores.

Foi então proferida decisão monocrática, que deferiu o pedido de tutela recursal, determinando: suspensão das cobranças impugnadas; manutenção do fornecimento de água e emissão de novas faturas com base na média histórica de janeiro a novembro de 2023.

Na presente insurgência, a COSANPA, agora agravante, alega que a decisão se configura extra petita, argumentando que a ordem de emissão de novas faturas pela média histórica não constava do pedido da agravada, e que tal medida viola o princípio da congruência. Sustenta que a determinação de faturamento pela média prejudica a possibilidade de aferição técnica da regularidade do hidrômetro e compromete eventual apuração de falha na medição.

No mérito, aduz que a decisão monocrática presumiu erro na medição sem a devida dilação probatória, antecipando juízo de valor de forma prematura. Argumenta, ainda, que a medida cria risco de irreversibilidade, com prejuízos à concessionária, e afronta o contraditório. Defende a regularidade das cobranças e aponta a necessidade de preservação da saúde financeira da empresa prestadora de serviço essencial.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de decisão extra petita, com a cassação da ordem de faturamento por média e o provimento do Agravo Interno para reforma da decisão monocrática, restabelecendo os efeitos da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 30092982.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno, porquanto tempestivo e regularmente interposto, passando ao exame do mérito recursal.

Consiste a controvérsia em aferir se a decisão agravada incorreu em vício de
extra petita
e se os requisitos do art. 300 do CPC foram corretamente reconhecidos em sede recursal.

Pois bem, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 297 do mesmo diploma confere ao magistrado o poder geral de cautela, autorizando-lhe adotar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória.

A alegação de decisão
extra petita
não se sustenta à luz da fundamentação expressa contida na decisão agravada. A decisão foi clara ao consignar que:

“(...)

Quanto à alegação de que a decisão que deferiu a tutela recursal incorreu em decisão extra petita por ter determinado que as novas faturas de consumo fossem emitidas com base na média histórica de janeiro a novembro de 2023, cumpre desde já refutar tal afirmação. A ordem de emissão de faturas pela média de consumo não configura inovação desprovida de fundamentação legal ou fática, mas sim providência legítima fundada no poder geral de cautela do julgador, nos moldes do art. 297 do Código de Processo Civil, que expressamente autoriza o magistrado a adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial".

Com efeito, o referido comando não extrapola o pedido formulado no recurso, mas o instrumentaliza de forma efetiva e proporcional, assegurando o equilíbrio contratual e a manutenção da prestação do serviço público essencial durante o curso da demanda, ao mesmo tempo em que preserva os interesses da concessionária por meio da fixação de base de cálculo condizente com o histórico de consumo da consumidora, até que se obtenha o resultado da perícia técnica já autorizada pelo juízo de origem sobre o funcionamento do hidrômetro.”

Com efeito, o comando jurisdicional ora impugnado não ultrapassou os limites objetivos do pedido, mas apenas conferiu concretude e efetividade à proteção requerida, de modo proporcional, adequado e ancorado em fundamento legal expresso
.

Não há inovação fático-jurídica. A decisão impugnada pautou-se por providência que é corolário necessário da eficácia da tutela deferida. Trata-se de providência legítima e vinculada à técnica da proteção cautelar, conforme autoriza o art. 297 do CPC.

No que tange ao fumus boni iuris, a decisão monocrática lastreou-se em prova documental robusta, apontando variação abrupta e desproporcional dos valores cobrados pela COSANPA, em contraste com o histórico da unidade consumidora:

“(...)

De acordo com os comprovantes de pagamento acostados, as faturas da recorrente mantiveram-se, por longos períodos, dentro da faixa de R$ 70,00, tendo sido abruptamente majoradas para cifras próximas ou superiores a R$ 500,00, sem qualquer justificativa aparente de alteração de hábitos de consumo. Tal fato, aliado à ausência de perícia técnica no hidrômetro, torna verossímil a alegação de falha na prestação do serviço.

Ademais, é imprescindível destacar que a água, por constituir bem essencial à vida e à dignidade da pessoa humana, submete-se ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 6º, §1º, da Lei n. 8.987/95), sendo defeso à concessionária interromper o fornecimento do serviço em virtude de débitos pretéritos ou impugnados judicialmente.

Neste sentido, cito precedentes:

‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - VALOR EXORBITANTE DA FATURA EM RELAÇÃO À MÉDIA MENSAL DA UNIDADE CONSUMIDORA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - RISCO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Havendo possível irregularidade na cobrança de fatura de valor exorbitante, em confronto com a média mensal dos meses anteriores e subsequentes, revela-se prudente a suspensão da cobrança do débito objeto dos autos e a determinação para que não haja a suspensão no fornecimento de água, até o exaurimento da instrução probatória na origem
, mormente em se tratando de empresa em funcionamento regular. 2. Decisão reformada. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 10000211239843001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 16/11/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

‘TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Prestação de serviços. Fornecimento de água - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer - Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de compelir a requerida a religar o fornecimento de água no imóvel do autor, bem assim obstar a cobrança de faturas pretéritas de água em razão do valor exorbitante não correspondente à média de consumo da unidade nos últimos 12 (doze) meses - Insurgência do requerente – Cabimento em parte – Requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC – Preenchimento com relação à religação dos serviços - Interrupção do fornecimento de água em razão do inadimplemento de conta de consumo antiga – Pagamento de faturas recentes comprovado nos autos a inviabilizar a manutenção do corte efetuado –
Serviço público essencial – Aplicação do princípio da continuidade e da dignidade da pessoa humana - Decisão reformada em parte
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.’ (TJ-SP 21041731720188260000 SP 2104173-17.2018.8.26.0000, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 04/07/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2018)

‘DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E MEDIDA LIMINAR INAUDILTA ALTERA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.1.
É incabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito está sendo discutido judicialmente, por se tratar de serviço de natureza essencial.2.
Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.3.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.4. Desprovimento do recurso de Agravo Interno.” (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801452-79.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/06/2022 )

A concessionária agravante, por sua vez, não logrou apresentar prova técnica contemporânea ou idônea capaz de infirmar a verossimilhança dos fatos narrados. Limitou-se a afirmar a regularidade da medição com base na leitura do hidrômetro, sem demonstrar tecnicamente o seu correto funcionamento, cuja perícia, aliás, foi autorizada no juízo de origem.

No tocante ao
periculum in mora
, a decisão impugnada corretamente destacou que a ameaça de suspensão no fornecimento de água compromete diretamente o direito à dignidade da pessoa humana, notadamente em se tratando de serviço público essencial, em contexto de vulnerabilidade social da agravante, como reforçado pela sua inclusão em programa social de subsídio tarifário.

A decisão agravada, portanto, revela-se fundada, proporcional, equilibrada e precavida: suspende, de forma temporária, cobranças impugnadas judicialmente, sem eximir a agravante da contraprestação futura, a qual foi fixada com base em parâmetro objetivo e histórico, preservando o interesse da concessionária até o deslinde probatório da controvérsia.

Não se verifica qualquer vício decisório, nulidade ou inovação que justifique a retratação da decisão recorrida. Ao revés, a medida cautelar deferida revela-se coerente com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da continuidade do serviço público e do devido processo legal, preservando o equilíbrio da relação contratual sem causar dano irreversível à concessionária.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém, 17/03/2026